Tribunal: TJMT
Processo: 1038871-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038871-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO - CPF: 460.859.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GERALDO SIMPIONE ME (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CARRARO registrado(a) civilmente como DARCI CARRARO - CPF: 283.127.679-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL APÓS SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em sede de execução de título extrajudicial proposta com base em cédula de crédito bancário. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da inércia processual superior a três anos após suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, no curso da execução fundada em cédula de crédito bancário, operou-se a prescrição intercorrente após o término da suspensão processual, diante da ausência de impulsos processuais úteis por período superior ao prazo trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do executado foi regularmente certificada em 16/03/2012, sendo válida à luz da presunção de veracidade conferida ao oficial de justiça, não infirmada por prova em contrário.

4. As Cédulas de Crédito Bancário submetem-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da L. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

5. Após sucessivas diligências infrutíferas, o feito foi suspenso em 28/09/2015 por um ano, nos moldes do art. 791 do CPC/1973. Com o encerramento da suspensão em 28/09/2016, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente, sem que atos úteis tenham sido promovidos pelo exequente até 2024.

6. As diligências repetidas e sem inovação, como novos pedidos de Bacenjud e Renajud, não constituem atos capazes de interromper ou suspender a prescrição, conforme a jurisprudência do STJ.

7. A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso, pois não restou demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente da máquina judiciária.

8. Configurada a inércia do credor por mais de três anos após o término da suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o fim do período de suspensão do processo executivo, o exequente permanece inerte por período superior a três anos, sem promover atos úteis, inovadores ou eficazes. 2. A reiteração de diligências anteriormente frustradas não é apta a interromper ou suspender o prazo de prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 924, V; CPC/1973, art. 791; CPC/2015, art. 921, §1º; L. 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LU de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 27.11.2023; TJMT, AI nº 0002917-56.2017.8.11.0020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darci Carraro contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001752-03.2011.8.11.0046, movida pelo Banco Bradesco S.A, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na origem, o Banco Bradesco ajuizou execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 2.127.221, celebrada em 30/10/2007, no valor de R$ 62.860,00. O agravante, ora executado, opôs exceção de pré-executividade, sustentando que o processo deveria ser extinto em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, já que transcorridos mais de três anos sem atos efetivos de constrição patrimonial e com vícios na citação inicial.

O agravante argumenta que a execução foi ajuizada em 29/06/2011 e que o primeiro despacho de citação se deu em 29/09/2011, mas sem a devida assinatura no mandado, o que invalida o ato citatório. Sustenta que, mesmo após tentativas infrutíferas de localização de bens, o credor apenas obteve citação válida em 11/03/2019, mais de 8 anos após o ajuizamento. Durante esse intervalo, a exequente solicitou diversas vezes a suspensão do feito e realizou diligências que não resultaram em bloqueio de bens ou localização do devedor.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 332472375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 24/05/2011, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 2.127.221, no valor de R$ 62.860,00. A citação do executado foi efetivada em 16/03/2012, conforme certidão do oficial de justiça constante (ID 61918001 – pág. 33). Embora o agravante alegue nulidade do ato por ausência de assinatura do executado, consigna-se que é conferido ao oficial de justiça a presunção de veracidade de seus atos, que somente pode ser desconstituída mediante prova, o que não foi apresentado nos autos.

Reitera-se:
“o oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário”
(STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023).

Assim, reputa-se por válida a citação realizada dos executados realizada em 16/03/2012, nos termos da certidão positiva lavrada pelo oficial de justiça.

No tocante a prescrição, consigna-se que apretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancáriosubmete-se ao prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável por analogia. De igual forma, da jurisprudência:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Em análise do caso concreto, verifica-se que, a partir da citação válida, diversas diligências foram promovidas pelo exequente: penhoras via Bacenjud e Renajud foram requeridas em 15/05/2012 (ID 61918001 – pág. 37) e deferidas em 09/11/2012 (ID 61918001 – pág. 40), mas todas resultaram infrutíferas. Tentativas posteriores de obtenção de dados junto à Receita Federal também se mostraram ineficazes, culminando com pedido de suspensão da execução pelo exequente, com fundamento no art. 791 do CPC/1973.

O primeiro pedido de suspensão, pelo prazo de 90 dias, foi formulado em 03/12/2014 (ID 61918006 – pág. 31) e deferido em 16/01/2015 (ID 61918006 – pág. 34). Após nova solicitação, foi concedida, em 28/09/2015 (ID 61918006 – pág. 40), suspensão pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 791, do CPC/73. Assim, a partir de 28/09/2016, encerrado o período de suspensão, iniciou-se o curso da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015.

O exame da linha do tempo demonstra que, entre 29/09/2016 e 20/02/2024, não houve qualquer ato útil e inovador por parte do exequente capaz de interromper ou suspender a prescrição. Nesse intervalo, o banco limitou-se a reiterar pedidos de penhora Bacenjud (16/03/2018, ID 61918012 – pág. 2) e Renajud (26/07/2018, ID 61918012 – pág. 9), diligências já anteriormente realizadas e com histórico de insucesso, o que não configura impulso útil ou renovado da execução. A primeira providência concreta com potencial de constrição eficaz, o pedido de penhora salarial, somente foi apresentada em 20/02/2024 (ID 141841288), quase cinco anos após o escoamento do triênio de inércia.

Tampouco se aplica, no caso, a Súmula 106 do STJ. Ainda que tenha havido certa lentidão em despachos e movimentações cartorárias, não se demonstrou que tais atrasos tenham sido determinantes para a estagnação do feito ou que tenham sido exclusivamente causadores da paralisação processual. A aplicação da Súmula exige a demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não é a hipótese autos.

Diante disso, estando caracterizado o decurso de mais de três anos sem andamento útil da execução após o fim da suspensão em 28/09/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta eg. Câmara:

“[...] O prazo de suspensão de um ano, iniciado com o deferimento da suspensão em 19/10/2020, encerrou-se em 19/10/2021, passando então a fluir o prazo prescricional de três anos, que se consumou em 19/10/2024.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
diligências

infrutíferas
realizadas pelo credor não constituem causas de interrupção ou suspensão da
prescrição

intercorrente
, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR.
A incidência da Súmula 106 do STJ exige prova inequívoca de que a demora na tramitação processual ocorreu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário. No caso concreto, não há demonstração de qualquer obstáculo processual atribuível unicamente à atividade jurisdicional.”

(N.U 0002917-56.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução, em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025